Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702300-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VALMIR DA SILVA DUTRA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do processo no 0772801-76.2025.8.07.0016, indeferiu a medida antecipatória requerida. Eis o teor da referida decisão (ID 245129159, dos autos principais): Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, no qual busca provimento jurisdicional para a imediata realização de CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA DA CABEÇA E PESCOÇO, conforme prescrição médica. O requerente alega ser portador de diabetes mellitus e ter diagnóstico de malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais – CID Q282, com risco iminente de óbito. Sustenta que, apesar das tentativas junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), a única resposta obtida é a de que deve aguardar na fila por uma vaga. Menciona que o pedido de cirurgia foi inserido no SISREG com classificação de risco AMARELA, mas sem previsão concreta para realização do procedimento. Conforme as informações apresentadas na solicitação inicial (ID 244211916), o pedido de cirurgia de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço (código 551643681) foi inserido no SISREG em 09/08/2024, pelo Hospital de Base do DF. A parte requerente se encontra na 4a posição da fila de espera. É o breve relato. FUNDAMENTAÇÃO O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde em todos os níveis de assistência. A urgência do quadro clínico apresentado pelo requerente, especialmente em razão do seu diagnóstico, impõe uma análise cuidadosa da situação. As solicitações de acesso à assistência em saúde, como procedimentos cirúrgicos, são gerenciadas pelo Sistema de Regulação (SISREG). Conforme o Manual de Regulação, a inserção de solicitações no SISREG é realizada por "Profissional assistencial de nível superior", que deve registrar os dados clínicos e de exames e selecionar a classificação de risco de acordo com os protocolos e notas técnicas vigentes. O Hospital de Base, por contar com médicos (profissionais de nível superior), pode atuar como unidade solicitante. Uma vez inserida, a solicitação é analisada por um Regulador, que decide sobre sua admissibilidade à luz dos protocolos e notas técnicas da especialidade. No que diz respeito à situação do requerente, em que pese a garantia do acesso universal ao SUS pelo Art. 196 da CF/88, o atendimento dos pacientes é condicionado a observância do princípio da equidade e do tratamento isonômico entre os usuários. Em consulta à plataforma do MPDFT, mediante utilização do CNS vinculado à parte, observa-se que a central de regulação está dando a atenção necessária e garantindo a prioridade de atendimento, considerando que o autor está em 4o lugar na fila de espera e que a quantidade de pacientes que se encontram na sua mesma classificação de risco é de 223 pessoas. Não obstante este juízo seja sensível à urgência no atendimento da demanda informada pela parte autora, faz-se necessário observar a natureza difusa do direito reivindicado, haja vista que todos têm o direito à saúde. O Sistema de Regulação (SISREG) gerencia as filas de espera para garantir o acesso ordenado e equitativo às vagas disponíveis. A classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA busca priorizar os casos graves. No entanto, a existência de uma fila de espera com outros pacientes classificados na mesma prioridade ou superior demonstra que o sistema está em operação. O deferimento de uma tutela de urgência para "furar" a fila implicaria indevida preterição de outros pacientes que aguardam atendimento. A intervenção judicial para quebrar a ordem cronológica da fila deve ser excepcional e ocorrer apenas diante de comprovação cabal de inércia ou deficiência grave do serviço público que extrapole a razoabilidade. Este entendimento está alinhado com o princípio de gerenciamento das filas pela regulação para implementar a equidade e evitar preterições indevidas, em consonância com as políticas públicas de saúde, e reflete a necessidade de harmonizar o direito individual com a coletividade dos usuários do SUS. Portanto, embora reconheça a gravidade da condição de saúde do requerente, o pedido de tutela de urgência para a imediata realização de cirurgia de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço não pode ser deferido neste momento. Não restou comprovada nos autos inércia estatal que justifique a quebra da fila de regulação. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por considerar que o fluxo regulatório para realização do procedimento cirúrgico está sendo observado adequadamente e que a concessão da medida pleiteada implicaria em indevida preterição de outros pacientes que aguardam na fila de regulação. Cite-se o Distrito Federal para apresentar contestação, no prazo de 30 dias. Intime-se a parte autora, após a apresentação da contestação, para, querendo, se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias. Inclua-se o Ministério Público nos autos. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID. 74951049), o agravante afirma que é portador de condição de saúde que demanda de cirurgia de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço para o restabelecimento de sua saúde e a prevenção de graves danos. Narra que, conforme demonstram os relatórios médicos anexados, apresenta malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais – CID Q282, com risco iminente de óbito que impõe a realização de procedimento específico, já requisitado na rede pública de saúde, sob pena de agravamento de seu quadro clínico. Tais documentos, ainda segundo o recorrente, atestam a necessidade e urgência médica do tratamento indicado, recomendando que a intervenção ocorra tão logo quanto possível, a fim de evitar danos permanentes ou complicações. Aponta que permanece inscrito na fila de regulação do SUS há período excessivamente longo, aguardando atendimento há mais de 368 dias, sem que haja qualquer previsão concreta para a realização do procedimento necessário. Argumenta que a demora já ultrapassa, em muito, o prazo considerado razoável pelas diretrizes nacionais de saúde, configurando espera excessiva, e que o agravante não dispõe de meios financeiros para custear tratamento particular, dependendo integralmente do poder público para assegurar seu direito à saúde. Conclui que, diante da inércia administrativa e do risco de dano irreparável à saúde do paciente, o agravante ingressou com ação de obrigação de fazer visando compelir o Distrito Federal a fornecer o tratamento indicado. Diz que requereu, já na petição inicial, a tutela provisória de urgência para determinação imediata da realização do procedimento médico, dada a longa espera imposta e o perigo na demora, pois há grave risco de ruptura e risco de óbito. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão da tutela de urgência pleiteada, determinando-se que o agravado (Distrito Federal), no prazo máximo de 10 (dez) dias, providencie a realização do procedimento médico necessário ao agravante, seja em estabelecimento da rede pública de saúde ou, na falta de vaga ou capacidade imediata, custeando o procedimento em rede privada idônea, de modo a assegurar o pronto e eficaz tratamento do paciente; c) alternativamente, na hipótese de inviabilidade logística de cumprimento direto pelo SUS no prazo assinalado, seja autorizada a realização do procedimento pelo próprio agravante em estabelecimento particular, às expensas do agravado, com posterior reembolso, garantindo-se o direito à saúde do paciente; d) a fixação de multa diária (astreintes) em valor razoável, a ser arbitrado por Vossa Excelência, para o caso de descumprimento da ordem judicial, como meio coercitivo necessário ao efetivo cumprimento da tutela específica, nos termos do art. 537 do CPC; e e) o provimento definitivo do agravo, confirmando-se a tutela recursal concedida e assegurando em definitivo o direito do Agravante à realização do procedimento de saúde postulado. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos e informações apresentados pela parte agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para processamento do recurso. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Destaca-se que, nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleitado. O recorrente foi diagnosticado com fístula arteriovenosa cerebral. Nesse contexto, foi indicada a necessidade de realização de procedimento de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço, com solicitação incluída no SISREG sob risco Amarelo – Urgência – em 09/08/2024 (ID 74951052, pág. 29). Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação do agravante foi classificada como emergencial, haja vista que o médico assistente indicou que a providência deveria ser realizada com urgência pois a demanda é sensível ao tempo, podendo haver risco de sangramento de fístula com considerável risco de óbito ou sequela grave, bem como risco de sofrimento psíquico grave por manutenção da cefaleia incapacitante e risco de ruptura (ID 74951052, pág. 15). Assim, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que o quadro de saúde do agravante é urgente com risco, inclusive, de óbito. De outro lado, verifica-se a presença da fumaça do bom direito, haja vista que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos. No caso, portanto, o procedimento médico em comento deve ser realizado imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar - cirurgia de embolização de fístula arteriovenosa da cabeça e pescoço, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito